Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REAPRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO REFORMADA PELO STJ. OMISSÃO A SER SANADA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A palavra da vítima, embora goze de especial relevância em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, não autoriza a condenação quando o seu depoimento aparece contraditório e isolado de outros elementos de prova.
2. Se a versão inquisitiva apresentada pela vítima não é confirmada em juízo e não há outras provas mínimas que confiram lastro seguro para embasar o decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Apesar do testemunho indireto ser plenamente válido como elemento de prova no sistema processual brasileiro, cabendo ao magistrado sopesar tais relatos à luz do restante do acervo probatório produzido no feito, o testemunho por “ouvir dizer” ("hearsay testimony") não pode ser a única prova a fundamentar a sentença condenatória. Precedente do STJ.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, na forma preconizada pelo STJ.